Tribunal: STF
Processo: RHC 176309
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O recurso de apelação é dotado de larga amplitude cognitiva, a qual, à luz do efeito devolutivo dos recursos, deve cingir-se aos limites horizontais da matéria questionada perante o Tribunal de origem. Precedentes: ARE 971.036-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2017; e RHC 118.658, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/6/2014.



    2. O fundamento utilizado pelo órgão julgador à luz dos fatos narrados, aliado a outros aspectos que denotam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, não revela inovação argumentativa e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, DJe de 13/3/2019; HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.